Tribunal: STF
Processo: Inq 350
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-28
Data de publicação: 1988-09-28

Ementa:
Inquérito penal (Queixa-Crime). Questão de Ordem.
- Como decidido no Inquérito Penal nº 273, não é necessária, no caso,
licença prévia da Assembléia Nacional Constituinte.
Questão de Ordem conhecida, e rejeitada a preliminar posta no parecer
da Procuradoria-Geral da República.